Tribunal: TJPA
Processo: 0802188-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802188-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: GLOBOTECH TELECOM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DE MULTA. SÚMULA 410/STJ.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que converteu obrigação de fazer, consistente no restabelecimento de linhas telefônicas, em perdas e danos no valor de R$ 20.000,00 e fixou astreintes no montante de R$ 18.600,00 pelo descumprimento da sentença, no cumprimento de sentença movido por Globotech Informática Tecnologia Comunicação e Hardware Ltda. – ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça supre a exigência de intimação pessoal para a incidência de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ; (ii) definir se a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de terceiros de boa-fé, justifica a exclusão das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ. A intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça não atende a essa exigência, sendo nula para efeitos de imposição de multa.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, quando comprovada, justifica a exclusão das astreintes, principalmente quando se comprova que as linhas telefônicas foram transferidas a terceiros de boa-fé, inviabilizando o cumprimento da obrigação original.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 por linha telefônica cancelada é razoável e compatível com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Exclusão das astreintes por ausência de intimação pessoal válida e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ.

A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer, quando demonstrada, justifica a exclusão das astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 632; NCPC, arts. 926, §1º e 932, IV e V, "a"; STJ, Súmula 410.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019; STJ, AgInt no REsp 1965390/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23.6.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
em face de decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que determinou a conversão de uma obrigação de fazer em perdas e danos, além de definir multa cominatória (astreintes), nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº º 0001284-71.2014.8.14.0136) movido contra si por
GLOBOTECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E HARDWARE LTDA – ME
.

A agravante alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restabelecer linhas telefônicas da agravada, Globotech Informática Tecnologia Comunicação e Hardware Ltda - ME, visto que as linhas já estariam sob a titularidade de terceiros de boa-fé.

A Telefônica busca, no agravo, a exclusão das astreintes sob o argumento de que não houve intimação pessoal, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ, e, subsidiariamente, a redução do valor fixado para perdas e danos.

Liminar prejudicada – id. 17525744.

Sem contrarrazões – id. 18052864.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço o presente agravo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que assim decidiu:

“(...)

Neste diapasão, entendo como razoável o valor mencionado pela própria parte ré na jurisprudência colacionada em defesa de fl. 349-354, com valoração em R$5.000,00 pela perda de cada numeral telefônico.

Assim, de forma prudente e razoável, e seguindo o julgado mencionado nos autos pela executada, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada umas das 4 linhas telefônicas (numerais) cancelados.

Ademais, embora as perdas e danos decorrentes da inexequibilidade da obrigação de fazer possa abranger danos morais, não observo na situação posta violação aos direitos personalíssimos inerentes às pessoas jurídicas (nome, imagem e honra objetiva), mas tão somente o prejuízo já quantificado acima, decorrente da perda do contato/numeral telefônico perante seus clientes.

Superado esse ponto, no que concerne à incidência ou não da multa cominatória, observo que a sentença foi publicada em nome dos advogados da requerida, que, conforme procuração de fls. 154-155 possuem poderes especiais para receber citação.

Desta feita restou cumprida com a intimação pessoal.

Outrossim, a astreinte não pode incidir após a parte ré ter informado no cumprimento de sentença que a obrigação de fazer seria da sentença inexequível, mesmo sem ter provado tal impossibilidade de forma contundente.

Assim sendo, a astreinte incide no feito da intimação comprovada pela certidão de fl. 217v (15/07/2019) até a data de 16/09/2019 (petição de fl.

233 e ss).

Totaliza, portanto, a título de astreintes em 62 dias, ou seja, R$18.600,00 (dezoito mil e seiscentos).

Ante o exposto, torno líquida a obrigação de fazer, ora convertida em perdas e danos, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), decorrente das 4 linhas telefônicas canceladas, valor a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar do dano (cancelamento da linha) e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (cancelamento da linha), vide súmulas 54 e 43 do STJ.

Julgo ainda o cumprimento de sentença, fixando como incidente e devido o valor de R$18.600,00 (dezoito mil e seiscentos), referente a 62 dias de astreinte pelo descumprimento da sentença.

Intimem-se as partes para cumprimento, devendo a ré depositar o remanescente, eis que já depositou R$15.917,10 (fls. 331-334) da parcela controvertida e que ora julgamos.

(...)”

O Juízo a quo entendeu que, uma vez não cumprida a obrigação de fazer, deve-se convertê-la em perdas e danos, que fixou em vinte mil reais, e determinou o pagamento das astreintes no montante de 62 dias de descumprimento da obrigação.

No que tange ao cumprimento das astreintes, levanta o agravante a nulidade de sua intimação, uma vez que a Súmula 410 do STJ não foi observada na decisão guerreada (Súmula 410/STJ - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer).

No caso em comento, o Juízo a quo entendeu que a intimação do patrono da executada, via Diário da Justiça, vale como intimação pessoal para efeito de astreinte, senão vejamos:
“Superado esse ponto, no que concerne à incidência ou não da multa cominatória, observo que a sentença foi publicada em nome dos advogados da requerida, que, conforme procuração de fls. 154-155 possuem poderes especiais para receber citação. Desta feita restou cumprida com a intimação pessoal.”
.

Data vênia, hei por bem de discordar de tal entendimento, dando razão à recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

O art. 632 do CPC assim determina:

Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Como dito alhures, o E. STJ sumulou a questão, pacificando a matéria em debate, para exigir a intimação pessoal da parte para a cobrança de multa na obrigação de fazer – Súmula 410.

A jurisprudência pátria é uníssona que a intimação pessoal na obrigação de fazer é feita diretamente na pessoa da parte e não seus procuradores constituídos nos autos, partir da edição da súmula supracitada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2055479, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 04/09/2023)

Com base nisso, não há como receber como intimada a parte nos autos por meio da publicação da sentença no Diário da Justiça, o que torna nula a intimação recebida pelo Juízo a quo como válida.

Assim, se nula a intimação aplicada, nula também é a cobrança de astreintes por falta de cumprimento da obrigação de fazer.

Nesse ponto, destaco que tendo a parte se manifestado nos autos sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença em razão da transferência das linhas telefônicas a terceiros de boa-fé, requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos, não poderia o magistrado impor-lhe multa por ausência de cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE ASTREINTES, IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A aplicação da multa diária com a finalidade de coagi-la a cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer é possível, sendo que verificada a impossibilidade fático material de cumprimento da ordem judicial exarada, a multa cominatória deve ser afastada.

(TJ-BA - AGR: 00153081320138050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2020)

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A astreinte é uma espécie de multa processual imposta à parte com a finalidade de coagí-la ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Verificada a impossibilidade fático-material de cumprimento da ordem judicial exarada, a multa cominatória deve ser afastada. Agravo de petição interposto pela executada que se dá provimento.

(TRT-1 - AP: 00010691920115010070 RJ, Relator: Marcelo Antero de Carvalho, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Turma, Data de Publicação: 05/12/2019)

Diante de tal entendimento, não seria viável a imposição de obrigação de fazer incapaz de ser cumprida pela executada, ora agravante, se as linhas telefônicas já estavam na titularidade de terceiros de boa-fé.

No que tange às perdas e danos, foi fixado o valor de R$-5.000,00 para cada linha indisponibilizada, cuja fixação corresponde a valor praticado e aplicado pela jurisprudência pátria, o que entendo razoável, diante do prejuízo experimentado pela exequente.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 90, 91, 93 E 97 DA RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014 - DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA LINHA, SOB PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO - LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE DURANTE MESES - UTILIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COMERCIAIS DA AUTORA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - MONTANTE ARBITRADO EM R$ 5.000,00 PELA SENTENÇA - QUANTIA ADEQUADA - DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO OU DIMINUIÇÃO - VALOR QUE SERVE DE COMPENSAÇÃO PARA O OFENDIDO E PUNIÇÃO PARA O OFENSOR - RECURSOS NÃO PROVIDOS. I - A suspensão da linha telefônica requer prévia notificação ao consumidor, nos termos dos artigos 90, 91, 93 e 97 da Resolução nº 632/14 da Anatel, mostrando-se irregular o bloqueio e cancelamento da linha sem a adoção de tal providência pela companhia telefônica, sendo de rigor a determinação de reativação do ramal telefônico, sob pena de multa diária; II - A inoperância da linha telefônica usada para atividades comerciais, durante meses, mesmo após o pagamento do débito, acarreta dano moral compensável; III - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser gerador de enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual, tem-se que o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostrou adequado e não comporta majoração ou diminuição, pois bem serve à compensação pelo dano.

(TJ-SP - AC: 10111205820228260032 SP 1011120-58.2022.8.26.0032, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, UMA VEZ QUE O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA COM O MESMO NÚMERO TORNOU-SE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONVERTEU A OBRIGAÇÃO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Na fase de cumprimento de sentença, a empresa de telefonia ré informou ao juízo a impossibilidade de reativar a linha telefônica da autora com o mesmo número, tendo em vista que este já é utilizado por terceiro de boa-fé. 2. A referida conversão se deu por culpa da parte ré que, mesmo sabendo do questionamento da fatura do mês de maio/2009 pela autora, perante o Poder Judiciário, cancelou o serviço à revelia da consumidora. 3. A conversão em perdas e danos configura-se devida, ante à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta à demandada. Aplicação do artigo 499, do CPC/2015. 4. O quantum requerido pela parte autora e deferido pelo magistrado de primeiro grau se revela elevado, mormente porque a parte autora não comprovou outros danos advindos do próprio cancelamento da linha telefônica, negativação indevida ou qualquer outra situação vexatória eventualmente experimentada pela autora. Também não foi relatada qualquer perda de chance, receita mensal, realização de exames médicos, clientela, etc. 5. Redução do quantum indenizatório a título de perdas e danos para evitar o enriquecimento indevido da parte autora. Precedente do TJRJ. 6. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00817063920198190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, e excluir o valor relativo às astreintes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024